Tribunal: TJBA
Processo: 8004636-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004636-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EDGAR PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS. DEMORA ADMINISTRATIVA. RECUSA TÁCITA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. APLICAÇÃO DO CDC. ASTREINTES. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a autorização de exames diagnósticos prescritos ao agravado, idoso de 76 anos, consistentes em colonoscopia e endoscopia digestiva alta, ambos sob sedação, além de fixar multa cominatória diária de R$ 500,00 e prazo de 48 horas para cumprimento. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual por se tratar de contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, inexistência de negativa administrativa formal, excesso das astreintes e formula pedido de intimação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legal a decisão que impôs à operadora a obrigação de autorizar os exames diagnósticos prescritos, diante da alegação de ausência de cobertura em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998 e da inexistência de recusa administrativa formal; (ii) estabelecer se a demora administrativa configura resistência apta ao ajuizamento da demanda e à manutenção da tutela de urgência; (iii) determinar se a multa cominatória fixada e o prazo para cumprimento são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e submete ao tribunal apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida, em juízo de cognição sumária, sem antecipação do mérito da demanda originária.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, cabendo ao órgão revisor reformar a decisão apenas quando evidenciada ilegalidade ou abusividade.

Os documentos dos autos evidenciam que o agravado, idoso de 76 anos, necessita de colonoscopia e endoscopia digestiva alta sob sedação para investigação de ferropenia, alterações no hábito intestinal, histórico de colecistectomia e elevação persistente de enzimas pancreáticas.

A indicação do médico assistente constitui, neste momento processual, elemento técnico idôneo para tutela da vida e da integridade física do consumidor, não cabendo à operadora restringir, em princípio, exame diagnóstico reputado necessário ao esclarecimento do quadro clínico.

A ausência de negativa administrativa formal não afasta o interesse processual quando os autos revelam tratativas frustradas e demora sem solução efetiva em lapso incompatível com a urgência médica, circunstância que caracteriza resistência apta à provocação do Poder Judiciário.

A demora irrazoável na autorização de procedimento médico urgente pode equivaler à recusa tácita e configura conduta abusiva quando impõe entraves incompatíveis com a boa-fé objetiva e com a finalidade do contrato.

Embora o contrato seja anterior à Lei n. 9.656/1998 e não tenha sido adaptado, a relação possui natureza consumerista e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de trato sucessivo.

A recusa de cobertura para exames indispensáveis ao diagnóstico de moléstias abrangidas pelo plano compromete a finalidade do contrato e configura prática abusiva, por restringir direitos inerentes à natureza da avença, à luz dos arts. 47 e 51, IV, do CDC.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a abusividade da recusa injustificada ou tácita de cobertura em contexto de urgência e afirma a prevalência da proteção à saúde do consumidor sobre limitações contratuais e entraves burocráticos.

A multa cominatória diária de R$ 500,00 e o prazo de 48 horas mostram-se adequados à natureza coercitiva da medida, compatíveis com a capacidade econômica da agravante e proporcionais à urgência do caso, não havendo excesso ou enriquecimento sem causa, pois a sanção depende do eventual descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demora administrativa excessiva na autorização de exames médicos urgentes caracteriza recusa tácita e justificar a concessão de tutela de urgência, ainda sem negativa formal.

2. O contrato de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/1998 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de trato sucessivo.

3. É abusiva a restrição de cobertura de exames indispensáveis ao diagnóstico de moléstias abrangidas pelo plano, por frustrar a finalidade contratual.

4. Mantém-se a multa cominatória fixada para cumprimento de ordem judicial quando o valor e o prazo se mostram proporcionais à urgência do caso e à finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, arts. 47 e 51, IV. Lei n. 9.656/1998. Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.141.301/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024. TJBA, Agravo de Instrumento n. 8065938-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 18.03.2024, pub. 12.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o voto do Relator.